Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA No 0046026-37.2003.8.07.0016. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVACAP. CONCEITO. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apesar da ação de desapropriação indireta possuir natureza coletiva, versa sobre direito individual homogêneo, o que permite a apuração do crédito devido a cada um dos litigantes em sede de cumprimento de sentença, nos termos determinados no acórdão que encerrou a fase de conhecimento. Assim, não há que se falar em prevenção do relator originário.

2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP não integra o conceito de Fazenda Pública e, por isso, sujeita-se às normas aplicáveis aos demais entes privados, inclusive quanto à possibilidade de penhora de seus ativos financeiros. Precedentes.

3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.